Tribunal: TJDFT
Processo: 0721327-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. TEMA REPETITIVO 1150 DO SUPERIOR TRUBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em que busca a reforma de decisão que rejeitou pedido de reconhecimento das preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta, e da prejudicial de mérito da prescrição.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recente apreciação do Tema Repetitivo 1150, definiu que: “(i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP."
3. Tendo em vista que o conteúdo da decisão agravada coincide com as teses firmadas pelo STJ, mostra-se adequada e, portanto, deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.